Tribunal: TJBA
Processo: 8005043-06.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005043-06.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO SANTANA

Advogado(s)
:
DIEGO RAMOS ARLEO BARBOSA, THAINA SANTOS REDENCAO, MICHAEL SANTOS NEVES

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONSUMIDOR IDOSO. VULNERABILIDADE AGRAVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO PEDAGÓGICO-PUNITIVA DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha reconhecido a ilicitude de descontos decorrentes de empréstimo consignado não contratado e determinado a repetição do indébito, fixou a indenização por danos morais no montante de R$ 500,00.

A parte autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, busca a majoração do valor indenizatório, alegando que os descontos indevidos em sua verba alimentar superam o mero aborrecimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa enseja dano moral in re ipsa e se o valor fixado na origem (R$ 500,00) atende aos critérios de razoabilidade e aos precedentes desta Câmara para casos análogos.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundamentada no risco do empreendimento, respondendo pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479/STJ).

O desconto indevido em benefício previdenciário, dada a sua natureza alimentar e a condição de vulnerabilidade do idoso, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral que prescinde de prova de prejuízo concreto (in re ipsa).

O valor da indenização deve ser fixado de modo a compensar a vítima e desestimular a reincidência do ofensor, sem causar enriquecimento sem causa.

No caso, a quantia de R$ 500,00 mostra-se irrisória frente ao abalo sofrido pela redução de proventos de subsistência.

Em observância à jurisprudência consolidada desta Quinta Câmara Cível em casos similares de empréstimos consignados fraudulentos contra idosos, o patamar de R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa gera dano moral in re ipsa, ante a natureza alimentar da verba.

A fixação do quantum indenizatório deve guardar observância aos princípios da proporcionalidade e aos parâmetros adotados pelo Tribunal para casos análogos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
Recurso de Apelação
nº
8005043-06.2024.8.05.0103
, em que figuram como Apelante
RAIMUNDO SANTANA
e Apeladas
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de sua Turma julgadora, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO POR MAIORIA,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.